Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710555-76.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: FRANCISCO JONATHAS GUILHERME OLIVEIRA EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 14360915), inclua-se o processo na pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora